Tribunal: TJSP
Processo: 1011927-70.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (Coluna) – Comprovação da lesão, do nexo concausal e da incapacidade laborativa parcial e definitiva do autor – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntários da autarquia e do autor parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (Coluna) – Comprovação da lesão, do nexo concausal e da incapacidade laborativa parcial e definitiva do autor – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntários da autarquia e do autor parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011927-70.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante
NICODEMO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011927-70.2015.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no o 1011927-70.2015.8.26.0114 – Campinas.
17a Câmara de Direito Público.
Apelantes e Apelados - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Nicodemo
de Souza.
Juiz - Herivelto Araújo Godoy
Voto no 36.761.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT (Coluna)

Comprovação da lesão, do nexo concausal e da incapacidade
laborativa parcial e definitiva do autor
Auxílio-acidente
devido Recursos oficial, considerado interposto, e voluntários
da autarquia e do autor parcialmente providos.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 102/106 (e adendo declaratório de
fls. 132/133), cujo relatório é adotado, julgou procedente ação proposta por
Nicodemo de Souza contra o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
condenando-o no pagamento do auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença;
atrasados acrescidos de atualização monetária e juros de mora; honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Apela a autarquia. Bate-se pela reforma do julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011927-70.2015.8.26.0114 -Voto no
3
porque ausente o nexo causal. Insurge-se contra o termo inicial do benefício e
contra os adminículos da condenação.
Recorre também o autor. Pugna pela concessão de
aposentadoria ou, alternativamente, pela reabilitação profissional. Requer a
alteração do termo inicial do benefício e a majoração dos honorários
advocatícios.
Resposta apenas do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão da prática
de sua atividade laborativa (mecânico na empresa Erbetta Empreendimentos e
Construções S/A) apresenta males colunares que o incapacitam para o
trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Carlos
Antonio Rodrigues de Faria constatou que o segurado apresenta lombalgia.
O perito judicial estabeleceu o nexo concausal entre a
lesão diagnosticada na coluna do autor e sua atividade laborativa. Verbis
“O trabalho associado a doença degenerativa funcionou
como concausa” (fls. 81).
E reconheceu o expert a incapacidade parcial e
permanente do segurado para seu labor habitual. Verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011927-70.2015.8.26.0114 -Voto no
4
“Realmente o autor tem doenças degenerativas de início
insidioso como comprova o exame de tomografia anexo em grau
leve, as quais não o impedem de trabalhar, mas, restringem
atividades com uso de força física e posições viciosas de
coluna.” (fls. 80).
Neste passo, de se registrar que o conjunto probatório
carreado aos autos não infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do
contraditório.
Destarte, tratando-se de incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações posteriores), e não de
aposentadoria como requerido nas razões de recurso.
É devido também o abono anual, por força do disposto
no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício fixado pela r. sentença não
comporta alteração.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”)
é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011927-70.2015.8.26.0114 -Voto no
5
STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até
ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o
caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição
quinquenal.
No caso não é de se falar em reabilitação profissional
visto que não há no laudo indicação da sua necessidade.
Mais:- mesmo nas razões do recurso não justifica o
autor, de forma convincente, a necessidade da reabilitação profissional a
necessidade de alteração de função, por si só, carente de qualquer outro
dado, não dá ensejo ao processo de reabilitação profissional.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento dos embargos de declaração
opostos no feito da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011927-70.2015.8.26.0114 -Voto no
6
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em
conta também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo
diploma legal).
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial, considerado
interposto, e voluntários do INSS e do autor, suspendendo-se o feito após o
presente julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar do presente o seguinte
tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1011927-70.2015.8.26.0114
2 - Nome do segurado:
Nicodemo de Souza
3 - Benefício concedido:
Auxílio-acidente
de
50%
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011927-70.2015.8.26.0114 -Voto no
7
salário de benefício
4 - DIB:
27.03.2015
5 - Salário de benefício
A apurar
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)